Tribunal: TJDFT
Processo: 0748901-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748901-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de contrato de confissão de dívida com promessa de pagamento cumulada com danos morais e repetição de indébito proposta contra CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA. A decisão agravada determinou a redistribuição dos autos à 4a Vara Cível de Taguatinga: “A parte autora já havia ajuizado ação idêntica a esta, que foi distribuída à 4a Vara Cível de Taguatinga, sob o no 0722052-53. Referida ação foi extinta sem julgamento de mérito devido a pedido de desistência da parte autora. Aplicando-se ao caso o estabelecido pelo art. 286, II, do CPC, quanto à obrigatória distribuição por dependência, redistribuam-se os autos à 4a Vara Cível de Taguatinga, com as nossas homenagens.” (ID no 53475588). A agravante narra que, na origem, cuida-se de ação anulatória de contrato de confissão de dívidas. Em observância ao contrato realizado entre as partes, objeto da presente ação, verificou-se que, na cláusula 10, o foro elegido pelas partes para dirimir quaisquer dúvidas em razão do contrato seria o da comarca de Brasília/DF. Antes de realizada a citação, requereu a desistência da ação o que resultou na extinção do processo sem o julgamento de mérito. A ação foi novamente ajuizada, agora no foro de Brasília, no entanto, o magistrado declinou da competência. Ressalta que, existindo cláusula de eleição de foro de competência territorial relativa, acerca da qual não se vislumbra abusividade, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da ação no primeiro grau de jurisdição e, no mérito, o provimento do recurso para fixar a competência perante a 6a Vara Cível de Brasília/DF. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação anulatória de contrato de confissão de dívida com promessa de pagamento cumulada com danos morais e repetição de indébito. A ação foi originalmente proposta perante a 4a Vara Cível de Taguatinga (autos no 0722052-53.2023.8.07.0007), ocasião em que a autora manifestou desistência da demanda, tendo sido o processo extinto sem a análise do mérito (ID 176109078 daqueles autos): “Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em que a parte autora, antes da citação, se manifesta pela desistência do feito, nos termos da petição de id 175746552. Verifico que o patrono da parte possui poderes específicos para "desistir", consoante instrumento(s) de procuração / substabelecimento acostado(s) em id 175601090/175601091. Ante o exposto, e considerando que não se completou a relação processual, pois o réu não foi citado, HOMOLOGO a desistência expressamente formulada pelo autor, e, em consequência, EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários advocatícios. Em razão da renúncia/desistência tácita à via recursal, certifique a Serventia o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se após os autos, adotadas as cautelas legais. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” A autora ajuizou nova ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido da ação anterior, agora perante a circunscrição judiciária de Brasília. De fato, a desistência do pedido não impede a propositura de nova demanda pela parte. Porém, deve ser observada a regra de distribuição por dependência prevista no art. 286 do CPC: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: [...] II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;” A distribuição por dependência ao juízo prevento tem a finalidade de assegurar o princípio do juiz natural e afastar eventuais abusos no ajuizamento de ações sucessivas, não permitindo a parte escolher o juízo que irá processar e julgar a lide. Trata-se de regra de competência funcional, portanto de natureza absoluta. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO APÓS DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CIRCUNSCRIÇÕES DIVERSAS. IRRELEVÂNCIA. 1. Tratando-se de ajuizamento de nova demanda, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, aplica-se a regra prevista no art. 286, inc. II, do CPC que determina a distribuição por dependência ao juízo que julgou a anterior demanda idêntica extinta sem resolução de mérito. Essa regra é de competência funcional, portanto, de natureza absoluta, inderrogável pela vontade das partes, nos termos do art. 62 do atual CPC, sendo aplicável mesmo nos casos de circunscrição diversa. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Décima Terceira Vara Cível de Brasília.” (07000750220188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018) Nos termos do art. 64, §1o, do CPC, a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, não se sujeito à preclusão. Ante o exposto, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica que assegure o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2023 14:50:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador